Tribunal: TJMT
Processo: 1031950-18.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031950-18.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TEREZA BRAGUIM - CPF: 571.520.201-91 (APELANTE), TEREZA BRAGUIM - CPF: 571.520.201-91 (APELADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO
.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

TEREZA BRAGUIM
opôs Embargos de Declaração em ID 248303195, alegando a existência de omissão no acórdão de ID 246225230, que desproveu o Recurso de Apelação interposto nos autos.

A Embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido possui vício de omissão, ao deixar de reconhecer a separação consensual de José Luiz Menotti e Tereza Braguin Menotti, assim como a partilha dos bens homologada no processo n° 374/94, que tramitou no juizado Especial da Vara Especializada da Comarca de Rondonópolis/MT, expedindo alvará judicial para autorizar a averbação do divórcio e da partilha de bens na matrícula do imóvel.

Prequestionou.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão, sanando os vícios em seus efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao Recurso de Apelação.

Sem contrarrazões.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

"(...); O juízo a quo entendeu por extinguir o feito com base no artigo 485, VI do Código de Processo Civil, por verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual.

Não obstante, ao contrário da conclusão da conclusão adota pelo Juízo singular, entendo que a apelante traz elementos suficientes de que diligenciou junto às repartições competentes (Cartório de Registro de Imóveis e o próprio Fórum de Rondonópolis) para obter as cópias originais do processo n. 374/94, bem como, que tentou viabilizar averbação do divórcio e da partilha de bens na matrícula do referido imóvel em questão, contudo não obteve êxito.

A teor da certidão expedida pela Central de Arquivos do Foro da Comarca de Rondonópolis (id. 190149781) o processo n. 374/94 foi descartado, de maneira que não é possível o seu desarquivamento.

É preciso analisar se o meio utilizado pela apelante para sua pretensão satisfaz os pressupostos processuais e se é via adequada para tal desiderato.

A ação de alvará judicial se trata de procedimento voluntário que não comporta ampla dilação probatória, como ocorre nas demandas contenciosas, de maneira que é indispensável verificar se o procedimento proposto de fato é adequado aos fins pretendidos.

Nesse ponto, após quase 30 (trinta) anos da realização da partilha de bens adquiridos na constância da relação conjugal (ocorrida em 1994), a apelante vem perante o Judiciário requerer a autorização judicial para averbação do divórcio e da partilha de bens junto à matrícula nº 29.943 do RGI de Rondonópolis/MT.

Diante de contexto, para averiguação da autenticidade dos documentos apresentados pela apelante junto à petição inicial são necessárias as cópias do processo original, o que em tese poderia ser feito por incidente de restauração dos autos (se é que isto seja possível),
procedimento diverso e, ao que tudo indica, também não poderia ser viabilizado, ante o descarte do processo original
.

Apenas pelos documentos acostados ao feito não há plausibilidade necessária para a determinação judicial pretendida pela apelante,
necessitando de que sejam feitas outras diligências e até mesmo uma dilação probatória mais aprofundada para se averiguar a autenticidade dos documentos apresentados, o que não se mostra cabível pela via eleita (alvará judicial)
.

(...);

Assim, tendo em vista a manifesta inadmissibilidade da via eleita, impõe-se a extinção do processo nos termos do artigo 485, IV e VI do Código de Processo Civil para que a apelante busque de outras formas regularizar a propriedade do bem, tomando as providências que entender cabíveis.” (sic).

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024